Tribunal: TJDFT
Processo: 0009570-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009570-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 35737530, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos IEDA ANGELIN FERREIRA, IEDA BORGES DA SILVA, IEDA REGINA OLIVEIRA FIGUEIREDO, IEDA VIANA DO VALO COSTA, ILDETE GONÇALVES DE ARAÚJO, IOLANDA MARIA DA SILVA e IRAMI LUNA DE CASTRO, haja vista a apresentação de todos os documentos acostados no EME de no 0016481-57.2009.8.07.0000 em ID’s 14814912, 14814916 e 14814822; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes retromencionados, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor dos suplicantes, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 32925490), os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 32877233; e d) a fixação dos honorários da presente execução. No ID: 38536977, foram fixados os honorários à execução. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (ID: 32877233). A cópia do acordão proferido nos EE n. 00016481-57.2009.8.07.0000 foi acostada no ID: 32925989. Passo a decidir. O exequente informa que as documentações dos substituídos processualmente que prosseguem na ação IEDA ANGELIN FERREIRA, IEDA BORGES DA SILVA, IEDA REGINA OLIVEIRA FIGUEIREDO, IEDA VIANA DO VALO COSTA, ILDETE GONÇALVES DE ARAÚJO, IOLANDA MARIA DA SILVA e IRAMI LUNA DE CASTRO foram anexadas nos EE PJE 00016481-57.2009.8.07.0000. Em consulta aos autos mencionados temos os seguintes documentos: i) a filiação ao sindicado de classe: ID: 14814813 (não foi localizada no citado documento o nome de IEDA ANGELIN FERREIRA e constatou-se divergência de sobrenome da servidora IOLANDA MARIA DA SILVA PEREIRA); ii) as declarações de vínculo funcional: ID: 14814813 e 14814824 (constatou-se divergência no sobrenome da servidora IOLANDA MARIA DA SILVA PEREIRA); iii) o ineditismo da demanda: ID: 14814813, fls. 311-312, 315-317, 319, 321-322, 302, 397-430 e 331-332 / PDF (verifica-se divergência no sobrenome de IOLANDA MARIA DA SILVA PEREIRA); iv) certidão de regularidade no CPF: ID: 14814916 (não foi localizada a regularidade do CPF de IEDA ANGELIN FERREIRA e extrai-se da certidão de regularidade de IOLANDA MARIA DA SILVA a supressão do sobrenome PEREIRA). Foram acostadas as fichas financeiras da servidora IEDA MARIA DA SILVA PEREIRA (ID: 14814824 - fls. 397-430 / PDF). Providencie o SINDIRETA a regularização dos vícios ora apontados. Brasília, 18 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador